Tribunal: TJES
Processo: 0000041-56.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000041-56.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIELE TEIXEIRA INOCENTE e outros

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000041-56.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIELE TEIXEIRA INOCENTE, GUSTAVO MIRANDA MACHADO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: TAYLON GIGANTE DE FREITAS - ES30459
Advogado do(a) APELANTE: TIAGO FIGUEIRA RAMOS - MG133598

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA AFASTADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14 DA LEI DE ARMAS NEGADA. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 204 (duzentos e quatro) dias-multa, pela prática do crime de porte de arma de fogo de uso restrito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03. A defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade da busca pessoal e das provas por quebra da cadeia de custódia. No mérito, pleiteia a desclassificação do delito para o art. 14 da mesma lei e, subsidiariamente, o redimensionamento e redução da pena-base para próximo ao mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na busca pessoal por alegada ausência de fundada suspeita; (ii) saber se houve nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia decorrente de supostas irregularidades no preenchimento do formulário pericial; (iii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de porte de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03) em razão de reclassificação do calibre 9mm; e (iv) saber se o
quantum
de exasperação da pena-base, motivado pela negativação de apenas uma circunstância judicial (circunstâncias do crime), ofendeu os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal foi amparada em fundada suspeita, consubstanciada pela atitude do réu, que tentou empreender fuga ao avistar a guarnição policial em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. A fuga imediata somada ao contexto do local afasta a alegação de atuação amparada em meras intuições, legitimando a ação estatal nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

4. Não se verifica a quebra da cadeia de custódia da prova. Eventuais divergências materiais no preenchimento de formulários (como erro de data ou endereço) não acarretam nulidade automática, sobretudo quando não há demonstração de prejuízo concreto e os demais elementos do acervo probatório atestam, com segurança e sem indícios de adulteração, que o armamento periciado é o mesmo apreendido em poder do acusado.

5. A desclassificação para o crime previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento é incabível. Embora a defesa alegue que o calibre 9mm tenha passado a ser de uso permitido, o laudo pericial constatou tratar-se de uma metralhadora de fabricação semi-industrial (artesanal) de funcionamento automático/semiautomático e com capacidade para 30 munições no carregador alongado. Tal natureza e potencialidade lesiva incompatíveis com o uso civil comum a mantêm como artefato de uso restrito.

6. A dosimetria da pena merece reparo apenas na primeira fase. A exasperação da pena-base em 02 (dois) anos e 234 dias-multa acima do mínimo legal, justificada pela valoração negativa de tão somente uma circunstância judicial (circunstâncias do crime), revela-se desproporcional e carente de razoabilidade, impondo-se a sua readequação e redução com base na jurisprudência aplicável.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para readequar o cálculo da pena-base e reduzir a pena definitiva.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GUSTAVO MIRANDA MACHADO
, contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 16, da Lei nº 10.826/03, à pena de 04 (quatro) anos e 02 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, além do pagamento de 244 (duzentos e quarenta e quatro) dias-multa.

Em suas razões, no id.
18768722
, busca o recorrente, preliminarmente, a nulidade da prova obtida mediante busca pessoal, com a consequente absolvição por ausência de provas e, ainda, pela nulidade das provas, diante da quebra da cadeia de custódia. No mérito, pugna pela desclassificação do crime do art. 16 para o art. 14, ambos da Lei 10.826/03. Pugna, ainda, pela aplicação da pena no mínimo legal.

Contrarrazões, no id.
19196073
, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id.
19480738
, por intermédio da Procuradora Carla Stein, pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000041-56.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIELE TEIXEIRA INOCENTE, GUSTAVO MIRANDA MACHADO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: TAYLON GIGANTE DE FREITAS - ES30459
Advogado do(a) APELANTE: TIAGO FIGUEIRA RAMOS - MG133598

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

[...]

Segundo o Inquérito Policial em anexo, na madrugada de 12 de janeiro de 2024, por volta das 00h12min, na Rua Marinalva de Jesus Lima, no Bairro Andorinhas, nesta capital,, a denuncianda Gabriele Teixeira Inocente guardava e trazia consigo 147 (cento e quarenta e sete) unidades da substâncias entorpecentes conhecidas "crack"; 44 (quarenta e quatro) "buchas de maconha"; 42 (quarenta e dois) "pinos de cocaína", para fins de mercancia, enquanto o também denunciando Gustavo Miranda Machado portava arma de fogo, acessório e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quando foram flagrados por Policiais Militares que realizavam policiamento preventivo naquela localidade.

Consta dos autos que, na data dos fatos, Policiais Militares realizavam patrulhamento tático motorizado, em direção ao interior do Bairro Andorinhas, quando, em determinado momento, a equipe visualizaram Gabriele e Gustavo, os quais ao perceberem a aproximação dos PMs apresentaram injustificável nervosismo.

Além disso, foi observado por um dos Policiais Militares que Gustavo rapidamente ajeitou um objeto em sua cintura e começou a correr segurando o objeto. Dessa forma, foi dado voz de abordagem por diversas vezes durante a fuga do denunciando, ordem esta que foi por ele desrespeitada. Assim, quando já próximo a Rua Manoel Marques Moraes, a equipe realizou o desembarque para continuar o acompanhamento a pé, sendo possível alcançá-lo na Rua Manoel Liberato, momento em que foi realizada sua abordagem.

Ao ser realizada a busca pessoal em Gustavo Miranda Machado, foi encontrado na cintura deste uma metralhadora de fabricação semi-industrial, calibre 9mm; 16 (dezesseis) munições intactas calibre 9mm e 01 (uma) carregador alongado.

Da mesma forma, simultaneamente à fuga e acompanhamento policial do denunciando Gustavo, parte da guarnição passou a acompanhar a denuncianda Gabriele, esta estava com uma sacola de cor de rosa em mãos, e ao visualizar o denunciando Gustavo correndo, soltou a sacola que trazia consigo, e em ato contínuo empreendeu fuga por um portão que estava aberto atrás dela.

Consta dos autos que, ao chegar em frente portão, os Policiais Militares recolheram a sacola dispensada por Gabriele, constatando tratar-se de uma sacola contendo em seu interior as substâncias entorpecentes conhecidas como "crack".

Ato seguinte, os Policiais Militares puderam visualizar a denuncianda Gabriele subindo as escadas e adentrando em uma residência. Diante do flagrante, os Policiais Militares prosseguiram até a mencionada casa, que se encontrava com a porta aberta, sendo possível localizar a Gabriele no quarto. Neste local, foram localizadas outras substâncias entorpecentes conhecidas como "crack".

Diante disso, foi dado voz de abordagem à denuncianda, momento em que deixou cair a sacola de cor rosa que estava em sua posse. Nessa oportunidade, foi realizada a busca pessoal nesta, onde foi localizada em sua posse, na região dos seios, a quantia de R$200,00 (duzentos reais), em espécie.

Em posse de denuncianda Gabriele Teixeira Inocente, foram encontrados os seguintes materiais: 147 (cento e quarenta e sete) unidades de "crack"; 44 (quarenta e quatro) "buchas de maconha"; e 42 (quarenta e dois) "pinos de cocaína", tudo conforme Auto de Apreensão de fl. 41/42 ID° 37528408.

Pelas circunstâncias delineadas, as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam a denuncianda Gabriele Teixeira Inocente e eram destinadas a comercialização.

Materialidade comprovada do Auto de Apreensão de fls. 41/42 Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 44 e do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo acostado às fls. 43, todos no ID. 37528408.

[...]

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GUSTAVO MIRANDA MACHADO
, contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 16, da Lei nº 10.826/03, à pena de 04 (quatro) anos e 02 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, além do pagamento de 244 (duzentos e quarenta e quatro) dias-multa.

Em suas razões, no id. 18768722, busca o recorrente, preliminarmente, a nulidade da prova obtida mediante busca pessoal, com a consequente absolvição por ausência de provas e, ainda, pela nulidade das provas diante da quebra da cadeia de custódia. No mérito, pugna pela desclassificação do crime do art. 16 para o art. 14, ambos da Lei 10.826/03. Pugna, ainda, pela aplicação da pena no mínimo legal.

Pois bem.

DAS PRELIMINARES

A) Da alegação de nulidade da busca pessoal (ausência de fundada suspeita)

A defesa sustenta a ilicitude da prova, sob o argumento de que a busca pessoal ocorreu desprovida de mandado judicial e baseada apenas no "nervosismo" do apelante.

Não lhe assiste razão.

Conforme restou amplamente demonstrado nos autos, a abordagem não decorreu de mero "tirocínio policial" ou avaliação subjetiva. Os fatos se deram em região conhecida pelo intenso tráfico de drogas (Bairro Andorinhas) e a suspeita fundou-se na tentativa de fuga do apelante, ao avistar a guarnição, momento em que ajeitou um volume na cintura.

A prova oral produzida sob o crivo do contraditório, corrobora a higidez da ação policial.

Os depoimentos das testemunhas arroladas, Policiais Militares Edney Martins Souza e Leno Romulo Aranda, indicam, com a necessária segurança, que os réus, percebendo a aproximação policial, tentaram empreender fuga e não lograram êxito.

O apelante foi perseguido e, ao ser alcançado e revistado, constatou-se que ele trazia consigo uma metralhadora semi-industrial, calibre 9mm, municiada.

A fuga repentina associada ao local dos fatos consubstancia a "fundada suspeita" exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal, legitimando a revista.

Rejeito, pois, a preliminar.

B) Da alegação de quebra da cadeia de custódia

A defesa aponta nulidade, argumentando que o Formulário de Cadeia de Custódia e o Laudo Pericial apresentariam divergências de endereço e data, em relação ao momento da prisão, além de questionar o acondicionamento dos artefatos (arma e munições no mesmo invólucro).

A insurgência não merece prosperar.

O instituto da quebra da cadeia de custódia visa garantir que o vestígio coletado seja o mesmo submetido à perícia, sem adulterações.

A legislação processual, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, não estabelece nulidade automática, diante de irregularidades formais, exigindo a demonstração de prejuízo concreto.

Eventuais equívocos materiais no preenchimento do cabeçalho do laudo (como erro de digitação da data ou indicação de endereço diverso) não rompem a rastreabilidade, quando o acervo probatório global – Boletim Unificado, Auto de Apreensão e os próprios depoimentos policiais – evidencia de forma clara e coerente que a arma periciada é a mesma apreendida em poder do réu no dia dos fatos.

Inexistindo indícios de contaminação, ou substituição do material apreendido, rejeito esta preliminar.

DO MÉRITO

A) Do pedido de desclassificação do art. 16 para o art. 14 da Lei nº 10.826/03

A defesa requer a desclassificação do crime para porte de arma de uso permitido (art. 14), baseando-se na alteração trazida pelos Decretos nº 9.785/2019 e nº 9.847/2019, que reclassificaram o calibre 9mm como de uso permitido.

O argumento é improcedente. Embora o calibre 9mm tenha sofrido reclassificação para armas curtas comuns, o Laudo Pericial atestou, inequivocamente, que o armamento apreendido trata-se de uma metralhadora de fabricação semi-industrial (artesanal), de funcionamento automático/semiautomático, acompanhada de carregador alongado.

Armamentos de repetição em rajada (submetralhadoras) e maquinários artesanais possuem potencialidade lesiva devastadora, mantendo sua classificação legal de uso restrito/proibido, sendo impossível a incidência do artigo 14 da Lei de Armas.

Mantém-se, assim, a condenação nos moldes do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03.

B) Da Dosimetria da Pena

Por fim, o apelante clama pelo redimensionamento da pena-base.

Neste ponto, comungo parcialmente com os argumentos defensivos, perfilhando também o judicioso Parecer da Procuradoria de Justiça.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo
a quo
valorou de forma neutra sete das oito circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

No entanto, negativou a vetorial referente às circunstâncias do crime, elevando a reprimenda basilar de 03 (três) anos (mínimo legal), diretamente para 05 (cinco) anos de reclusão.

A fundamentação exarada pelo Magistrado é idônea, porquanto o fato de o réu fugir por vias públicas portando uma submetralhadora municiada com carregador alongado efetivamente transborda o tipo penal básico e traz maior grau de reprovabilidade à conduta, colocando terceiros inocentes em risco.

Todavia, o
quantum
de aumento empregado – elevação de 02 (dois) anos pela positivação de apenas uma vetorial desfavorável – ofende o princípio da proporcionalidade e a razoabilidade exigidos no sistema trifásico.

A jurisprudência pátria recomenda, à míngua de circunstâncias excepcionais, o aumento na fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável.

Desse modo, impõe-se a reforma parcial da sentença tão somente para readequar a pena-base.

Passo à nova dosimetria:

Na primeira fase, mantida a análise favorável de quase todas as diretrizes do art. 59 do CP, à exceção das circunstâncias do crime, redimensiono a pena-base para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e redimensiono a pena de multa para 12 (doze) dias-multa, tornando o incremento proporcional ao desvalor verificado.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), reduzo a reprimenda.

Contudo, em obediência ao teor da Súmula 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Logo, a pena intermediária repousa em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição ou de aumento, torno a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Nos demais capítulos (regime inicial aberto e demais disposições), a r. sentença de primeiro grau deve ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o Parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do apelo defensivo, REJEITO as preliminares arguidas e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para redimensionar a pena-base aplicada, fixando a reprimenda definitiva de Gustavo Miranda Machado em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau nos seus demais capítulos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

apenas para redimensionar a pena-base aplicada, fixando a reprimenda definitiva de Gustavo Miranda Machado em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau nos seus demais capítulos.